Tribunal: TJSP
Processo: 1016876-37.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016876-37.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO LOPES DA SILVA SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942
do CPC. Vencido o 3o Desembargador, que declara voto., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA, SOUZA LOPES, IRINEU FAVA E
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30647 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1016876-37.2019.8.26.0005
APELANTE: FRANCISCO LOPES DA SILVA SOBRINHO (Assistência Judiciária)
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. SÃO MIGUEL PAULISTA 2a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. MICHEL CHAKUR FARAH
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR. Ausente a comprovação de adequado requerimento
administrativo prévio. Entendimento do C. STJ em sede de
recurso
repetitivo.
Extinção
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 30/33, de relatório adotado, indeferiu a petição
inicial e julgou extinta a “tutela cautelar requerida em caráter antecedente” ajuizada
por FRANCISCO LOPES DA SILVA SOBRINHO contra BANCO ITAUCARD
S/A, com fundamento nos artigos 485, inciso I e art. 330, inciso III, do Código de
Processo Civil. Condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais,
observada a gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários.
Apela o autor (fls. 35/39) ao alegar que há interesse de agir e pretende
a reforma da r. sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões
às fls. 44/51.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos através da qual
pretende a autora a exibição de cópia de contratos relacionados às cobranças feitas a ele.
Anoto que, independentemente do nome conferido à ação, em se
tratando de demanda ajuizada para a exibição de documentos, deve ser observada a
orientação do C. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial
representativo de controvérsia no 1.349.453-MS, passou a exigir como requisito ao
ajuizamento desta demanda, dentre outros, a comprovação de prévia solicitação à
instituição pela via administrativa não atendida em prazo razoável.
No caso, não houve adequado pedido administrativo, visto que o
documento acostado às fls. 18 não pode ser aceito para tal finalidade, pois o autor não
comprovou a outorga de poderes à advogada que fez o pedido em seu nome.
No caso, sem a comprovação do adequado pedido administrativo, de
rigor a extinção da ação, sem resolução do mérito, de ofício, por falta de interesse de
agir, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE
OBJETIVA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Interesse de agir
Necessidade de se demonstrar a existência de relação jurídica entre as
partes e comprovar a prévia solicitação do documento ao banco sem
atendimento em prazo razoável, com o pagamento dos custos
correspondentes Entendimento consolidado pelo C. STJ em regime de
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973) - Hipótese em que o
endereço que constou no requerimento extrajudicial como sendo o de
entrega dos documentos solicitados era de terceira pessoa Necessidade
de procuração específica
Ausência de comprovação de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solicitação
administrativa
encaminhada
ao
réu
tenha
sido
acompanhado de tal procuração Documento objeto da demanda que
foi cedido ao réu por instituição financeira em razão de instrumento de
cessão de crédito que, por força do sigilo bancário, cuja violação
constitui crime, não estava obrigado a atender a tal pedido, nem
poderia fazê-lo Autor que, dessa forma, não demonstrou o pedido
prévio pela via administrativa
Carência de ação
Sentença de
extinção mantida Recurso não provido, com aplicação do art. 85 do
novo CPC que, em seus §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal.” (Apelação 1002004-94.2016.8.26.0369; 17a
Câmara de Direito Privado, Rel. Paulo Pastore Filho; DJ 04/10/2017).
Ademais, a apelante não comprovou o recolhimento da tarifa
correspondente à apresentação do documento requerido.
Destaco que “o controle sobre os pressupostos processuais e as
condições da ação - matérias de ordem pública, pode ser realizado de ofício, sem
implicar reformatio in pejus ou julgamento extra petita”. (STJ - REsp: 1413638 RS
2013/0356223-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de
Publicação: DJ 31/03/2017).
Destarte, sem a comprovação do adequado pedido administrativo,
evidente a falta de interesse de agir do recorrente, de forma que a r. sentença de extinção
deve ser mantida.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AFONSO BRÁZ
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37266
Apelação Cível no 1016876-37.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: Francisco Lopes da Silva Sobrinho
Apelado: Banco Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Como é cediço, no que se refere ao pedido de exibição
de documentos foi proferida decisão no Recurso Especial 1.349.453/MS,
submetido ao procedimento do artigo 543-C do CPC, valendo o destaque:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto,
recurso especial provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, o autor ingressou com a presente ação
objetivando a exibição do contrato que teria dado ensejo à negativação de
seu nome, sendo certo que a inicial veio instruída com documentos que
comprovam a notificação enviada ao réu (fls. 18/20).
Aliás, vale observar que, na correspondência, o autor
informou seus dados pessoais e indicou expressamente o local para
remessa da documentação, possibilitando ao réu, inclusive, informar o
custo do serviço ou mesmo solicitar qualquer esclarecimento ou
regularização do pedido, porém preferiu manter-se em silêncio, sem dar
nenhuma resposta.
Não há dúvidas que o autor aguardou tempo razoável
para o ajuizamento da ação, inexistindo qualquer indício de que tenha se
negado a efetuar o pagamento de custos do serviço bancário, bem por isso,
evidente o interesse de agir.
Nesse sentido confira-se recente decisão da C. 21a
Câmara de Direito Privado, quando do julgamento da apelação no
1025958-30.2015.8.26.0071, Relator Itamar Gaino (j. 23/01/2017):
“Pretendeu a autora a exibição do contrato no 0054300330520120706,
celebrado com o réu, sob a alegação de não lhe ter sido entregue no
momento
da
contratação.
Apresentou
cópia
do
requerimento
administrativo (fl. 11) e do Aviso de Recebimento (fl. 12), peticionando,
posteriormente, a juntada aos autos do comprovante de recolhimento de
tarifa pela emissão de segunda via do contrato (fls. 17/20).
O Magistrado sentenciante extinguiu o processo sem resolução do mérito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na modalidade “falta de interesse de agir”, ao fundamento de que “a
notificação extrajudicial endereçada à instituição financeira requerida
indica para entrega dos documentos endereço que não corresponde ao da
residência do autor, o que não se pode admitir pena de violação ao sigilo
legal bancário, de modo que não houve pedido administrativo 'adequado
para exibição do documento pretendido'”.
Porém, respeitado esse posicionamento, a sentença merece reforma.
(...)
No caso, nesta análise superficial da demanda, observa-se que, em
relação ao endereço consignado na notificação extrajudicial, a mutuária
autorizou expressamente o envio da documentação pleiteada ao endereço
constante do A.R., logo não havendo que se falar, em tese, em quebra de
sigilo bancário, descabendo tal fundamento a justificar a extinção do
processo sem resolução do mérito.” (grifo nosso)
Dessa forma, respeitado o entendimento do d.
Magistrado a quo deve ser afastado o decreto de extinção, e, com a licença
dada pelo artigo 1.013, § 3o, I, do CPC, passa-se ao exame do mérito.
A questão não exige maiores divagações, pois, repita-
se, a documentação apresentada comprova que o autor pleiteou a exibição
dos documentos e o Banco recebeu a notificação administrativa, todavia,
não apresentou resposta.
Dessa forma, legítimo o procedimento adotado para a
obtenção dos documentos comuns às partes cuja guarda compete ao Banco.
A esse respeito:
“AÇÃO CAUTELAR - Exibição de documento - Demanda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a apelada pretende ver o apelante compelido a apresentar contrato bancário
supostamente celebrado pelas partes, que ensejou a negativação de seu nome -
Documento considerado comum entre as partes - Presentes os requisitos do art. 356
do CPC - Alegação do réu de que não haveria interesse de agir ou prova de sua
recusa em apresentar o contrato - Descabimento - Prévia notificação extrajudicial
não atendida - Desnecessidade do esgotamento da via administrativa - Ausência de
apresentação do documento até o presente momento a configurar resistência - Verbas
de sucumbência devidas pelo apelante ante o princípio da causalidade - Sentença
mantida - Recurso desprovido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Privado Apelação
no 1011324-31.2014.8.26.0405
Des. Mendes Pereira
J. em 01/12/2015)(grifo
nosso)
Pelo exposto, meu voto dá provimento ao recurso, para
afastar o decreto de extinção e, com fundamento no artigo 1.013, § 3o, I, do
CPC, julgar procedente a ação, determinando-se que o Banco exiba os
documentos pleiteados, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação
deste Acórdão.
Diante do que restou decidido, condena-se o réu no
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios, ora fixados em R$ 2.000,00, com atualização a partir da
publicação deste Acórdão.

SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
10C72120
6
9
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10C7B67A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016876-37.2019.8.26.0005 e o código de confirmação da tabela acima.